Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-89.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005769-89.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, TRANSPORTE AÉREO]

RELATOR:
EXMO. DR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[B. C. S. R. - CPF: 068.317.653-60 (APELANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA RIBEIRO - CPF: 688.258.031-68 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA RIBEIRO - CPF: 688.258.031-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO DE "MENOR DESACOMPANHADO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. FORTUITO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CDC, ART. 14. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor de idade, representada por seu genitor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação do serviço de "Menor Desacompanhado" contratado junto à TAM Linhas Aéreas S.A. para viagem no trecho Teresina/PI – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a controvérsia se amolda à hipótese de suspensão determinada no Tema n.º 1.417 do STF; (
ii
) saber se o recurso observou o princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) saber se subsiste o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante; (
iv
) saber se houve falha na prestação do serviço de "Menor Desacompanhado", apta a ensejar o dever de indenizar materialmente; e (v) saber se os fatos narrados ultrapassam o limite do mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se amolda ao Tema 1.417 do STF, que delimita a suspensão nacional às hipóteses de excludentes de responsabilidade por
fortuito externo
previstas no §3º do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. A falha no serviço de "Menor Desacompanhado" constitui
fortuito interno
, inerente à atividade empresarial e situado na sua esfera de previsibilidade e controle, não se sujeitando ao sobrestamento.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando a caracterização da falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva da fornecedora e a configuração do dano moral presumido, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

5. A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova consistente de capacidade financeira, que não foi produzida pela apelada.

6. A responsabilidade civil da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de "Menor Desacompanhado" é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência do defeito. A apelada não apresentou qualquer registro de rastreamento, relatório do sistema
Child

Tracker
ou documento que demonstrasse que o acompanhamento foi efetivamente prestado. O inadimplemento do serviço acessório contratado impõe a restituição do valor pago de R$ 149,00, porquanto a manutenção da quantia pela apelada, sem a contraprestação devida, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. A situação vivenciada pela apelante, consistente na falta de acompanhamento em aeroporto de grande circulação, sem identificação e com risco de perda de voo de conexão, sem que os familiares pudessem rastreá-la ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. Atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a gravidade da falha, a condição de vulnerabilidade da vítima, a extensão dos danos suportados e o necessário caráter pedagógico da condenação, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido
.
Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos e condenar a TAM Linhas Aéreas S.A. à restituição de R$ 149,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço de 'Menor Desacompanhado' por companhia aérea constitui
fortuito interno
, não se amoldando às hipóteses de suspensão previstas no Tema 1.417 do STF. 2. O não acompanhamento de adolescente em aeroporto de grande circulação, mesmo com a contratação de serviço específico, sem identificação e acompanhamento, viola os deveres de proteção integral à criança e ao adolescente inscritos no art. 227 da Constituição Federal e nos
arts
. 4º e 5º do ECA.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 227; ECA (Lei n. 8.069/1990),
arts
. 4º e 5º; CDC (Lei n. 8.078/1990),
arts
. 2º, 3º, 14,
caput
, e 14, §3º, I; CC/2002,
arts
. 884 e 927; CBA, art. 256, §3º; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §3º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 22/4/2024; TJ-MT, N.U 1022006-04.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09/06/2026; TJ-MT, N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antônio
Veloso Peleja Junior, j. 10/06/2026; TJ-PE, Apelação Cível n. 0002435-12.2020.8.17.2001, Rel. Des. Neves Baptista, j. 21/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BIANCA CAVALCANTE SOUSA RIBEIRO
, menor impúbere, representada por seu genitor
FERNANDO GARCIA RIBEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(Id. 363916924), que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, sob o fundamento de que a menor chegou ao destino final e que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso (Id. 363916925), sustentando, em síntese:
(i)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC;
(
ii
)
a caracterização de falha no serviço contratado, ante o descumprimento das obrigações de identificação, acompanhamento em conexão e entrega ao responsável legal;
(
iii
)
a configuração de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pela exposição da adolescente de 13 anos a situação de risco, medo e insegurança em aeroporto de grande circulação;
(
iv
)
a contradição interna da sentença, que reconhece a falha procedimental e, ainda assim, nega suas consequências jurídicas; e
(v)
o cabimento da restituição do valor pago pelo serviço acessório não prestado adequadamente.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 363916928), pugnando pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, requereu:
(i)
a suspensão do processo em razão do sobrestamento nacional determinado pelo STF no Tema 1.417 (ARE nº 1.560.244/RJ);
(
ii
)
o não conhecimento do recurso, por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal e
(
iii
)
impugnou, por fim, o benefício da justiça gratuita conferido à apelante.

No mérito, sustentou que o serviço foi prestado dentro dos protocolos da companhia, que o transporte foi cumprido com segurança, e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem comprovação de dano indenizável.

A Procuradoria Geral de Justiça, exarou parecer opinando pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reforma integral da sentença, com condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 149,00 a título de danos materiais, visto que tratou por incontroverso o inadimplemento do serviço de menor desacompanhado, e bem ainda ausente a assistência adequada à menor.

Recurso tempestivo e isento de preparo, eis que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 367672373).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
JOSÉ ANTÔNIO
BORGES PEREIRA (PR
OCURADOR DE JUSTIÇA):

Por uma questão de coerência com o entendimento que venho adotando, em consonância com a posição defendida pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos, entendo que, embora a demanda envolva um adolescente de 13 (treze) anos de idade, a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, circunstância que não justifica a intervenção do Ministério Público.

Manifesto-me nesse sentido.

V O T O
(PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, POR
DELIBERAÇÃO EMANADA NO R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.560.244/RJ
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio, tempestivo e preparado, comportando, portanto, conhecimento.

A empresa apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão da determinação emanada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da repercussão geral do Tema 1.417.

Contudo, sem razão.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ,
delimitou o alcance da suspensão nacional, restringindo-a às hipóteses que versam especificamente sobre excludentes de responsabilidade civil no transporte aéreo, notadamente aquelas fundadas em caso fortuito ou força maior, nos termos do §3º do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Vejamos:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

(...)

§ 3º
.
Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso em exame, a controvérsia não é afeta à discussão sobre excludentes de responsabilidade, mas envolve a análise de falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral decorrente da compra de serviços de “Menor Desacompanhado” e da ausência de qualquer assistência da menor, ao menos nos moldes contratados.

A esse respeito, a situação submetida à apreciação judicial não se amolda à hipótese de fortuito externo tratada no tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o evento discutido guarda relação direta com a própria atividade desenvolvida pela requerida e com os riscos inerentes à prestação do serviço contratado.

Trata-se, em verdade, de fortuito interno, inserido na esfera de previsibilidade e controle da fornecedora, especialmente diante da contratação específica do serviço de “Menor Desacompanhado”, que impunha à empresa o dever de prestar assistência e acompanhamento adequados à passageira menor de idade.

Nesse sentido, cito, aliás, julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO
POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE 24 HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
FORTUITO

INTERNO
. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PELO
TEMA
1.417/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A suspensão pelo
Tema
1.417/STF é inaplicável, pois o cancelamento decorreu de
fortuito

interno
, relacionado à organização e à gestão operacional da companhia aérea.

(N.U 1022006-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 12/06/2026)

Assim, em virtude da não aderência entre a matéria discutida nos autos e o objeto delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, não se justifica a suspensão do processo com respaldo no Tema 1.417, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de suspensão.

É como
voto
.

U N Â N I M E

V O T O (
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela apelante
BIANCA CAVALCANTE SOUSA RIBEIRO
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao afastamento dos danos morais, expondo os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da decisão.
4. A mera repetição parcial das alegações da petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mantêm relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida”.

(N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 13/06/2026)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, a apelante impugnou diretamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, apontando a caracterização de falha na prestação do serviço de "Menor Desacompanhado", ante a ausência de identificação da passageira menor, o abandono durante a conexão em Brasília/DF e a ausência de entrega formal ao responsável em Cuiabá/MT, além de outros argumentos consectários.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na primeira instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

A apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A.
sustenta que não restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência financeira da apelante, motivo pelo qual postula a revogação do benefício da gratuidade de justiça e o consequente não conhecimento do recurso por deserção.

A insurgência não merece acolhimento.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a parte que não dispõe de condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família tem direito à gratuidade, independentemente de ser considerada pobre ou necessitada, nos termos do art. 98 do citado diploma legal.

Ainda, conforme art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova consistente de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício (ID. 363916899), decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a refutem.

Aliás,
“uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Demais disso, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida.

Nessa linha, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/
RJ;AgInt
no REsp n. 1.785.426/
PB;AgInt
no REsp n. 1.743.428/
MG;AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/
MG;AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Na hipótese, a apelada limitou-se a formular alegações genéricas a respeito, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto apto a infirmar a presunção legal, o que se revela manifestamente insuficiente para autorizar a revogação almejada.

Assim,
REJEITO
a preliminar, mantendo o direito à gratuidade de justiça em favor da autora/apelante.

É como voto.

U

N

Â

N

I

M

E

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Consta dos autos que a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço de "Menor Desacompanhado", ao argumento de que a menor viajou sem a pulseira de identificação, permaneceu sozinha e desorientada no aeroporto de conexão em Brasília/DF por mais de uma hora e não foi entregue formalmente ao responsável legal em Cuiabá/MT; que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa; e que o dano moral é presumido, pela exposição de adolescente de 13 anos a situação de risco e desamparo em aeroporto de grande circulação, além de ser devida a restituição do valor pago pelo serviço acessório não prestado adequadamente.

Do cotejo dos autos,
verifico que o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença, ao que importa:

(...)

A controvérsia cinge-se a perquirir a ocorrência de falha na prestação do

serviço de transporte aéreo, especificamente no que tange ao serviço acessório de "Menor Desacompanhado", e, em caso positivo, a existência e a extensão dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela parte autora.

De proêmio, impõe-se assentar a natureza da relação jurídica estabelecida

entre as partes. Trata-se de inequívoca relação de consumo, na qual a parte autora figura como consumidora, por ser a destinatária final do serviço de transporte aéreo (art. 2º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor), e a parte ré como fornecedora, por desenvolver atividade de prestação de serviços no mercado de consumo mediante remuneração (art. 3º do mesmo diploma).

Dessa forma, a responsabilidade civil da companhia aérea por defeitos relativos à prestação de seus serviços é de natureza objetiva, nos exatos termos do artigo 14, caput, do CDC.

No entanto, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a

comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora não logrou

êxito em comprovar a falha substancial na prestação do serviço contratado.

É fato incontroverso que a menor foi transportada de Teresina/PI a Cuiabá/MT, conforme o contrato de transporte aéreo. Não há nos autos qualquer evidência de que a menor tenha perdido voos ou sofrido algum dano concreto à sua integridade física.

O objeto principal do contrato, que era o transporte seguro ao destino, foi efetivamente cumprido.

As alegações de que a menor ficou "desorientada" em Brasília e ausência da pulseira de identificação, embora possam indicar uma falha procedimental da companhia aérea, não são suficientes para caracterizar um abalo moral indenizável.

Tais ocorrências, desacompanhadas de maiores desdobramentos, configuram mero aborrecimento

ou dissabor, os quais não têm o condão de ofender a dignidade ou os direitos da personalidade da passageira.

O dano moral não se presume de qualquer falha contratual, exigindo-se

uma violação significativa aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso concreto. A situação vivenciada, embora desconfortável, não extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano.

No que tange ao pedido de restituição do valor pago pelo serviço de acompanhamento (dano material), este também não prospera. O serviço, em sua essência, foi prestado, pois a menor viajou e chegou ao seu destino. A existência de eventuais falhas pontuais no procedimento não equivale à completa inexecução do serviço a ponto de justificar a devolução integral da quantia paga.

Portanto, ausente a comprovação de falha grave na prestação do serviço e

do efetivo dano moral, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

(...)

Pois bem.

A relação ora estabelecida entre as partes é de consumo e, uma vez que a apelante figura como destinatária final do serviço, enquanto a companhia aérea atua como fornecedora, são aplicadas as regras consumeristas, nos termos dos art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade civil da companhia aérea por defeitos relativos à prestação de seus serviços é de natureza objetiva, nos exatos termos do art. 14,
caput
, do CDC, respondendo o fornecedor independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A controvérsia central dos autos diz respeito à falha na prestação do serviço denominado "Menor Desacompanhado", contratado e pago pelo genitor da apelante (ID. 363916891) para assegurar à menor de 13 anos assistência integral durante toda a viagem no trecho Teresina/PI à Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF.

A Constituição Federal, em seu art. 227, consagra a doutrina da proteção integral, estabelecendo ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, a efetivação de seus direitos fundamentais, entre os quais a dignidade, a segurança e a integridade física e psicológica.

No mesmo sentido, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) reitera esse dever de proteção, e o art. 5º do mesmo diploma veda expressamente qualquer forma de negligência que ameace os direitos da criança e do adolescente.

Quando uma companhia aérea comercializa especificamente um serviço voltado ao transporte seguro de menores desacompanhados, ela não apenas assume uma obrigação contratual qualificada, mas se torna, naquele momento, a responsável direta pela guarda e proteção de uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade.

A cartilha explicativa do serviço "Menor Desacompanhado", acostada aos autos (ID. 363916892), detalha as obrigações assumidas pela companhia, isto é, a identificação do menor com pulseira específica desde o embarque na origem, o acompanhamento por funcionário da companhia em todos os trechos e conexões e a entrega do menor ao responsável indicado no
destino final
.

Ocorre que
nenhuma dessas obrigações foi cumprida
, isso a teor do conjunto probatório dos autos.

Ao contrário do que sustentou a apelada em suas contrarrazões, no sentido de que o serviço teria sido prestado dentro dos protocolos da companhia, não foi apresentado nenhum registro de rastreamento, relatório do sistema
Child

Tracker
ou documento capaz de demonstrar que o acompanhamento foi efetivamente realizado na conexão de Brasília/DF ou no desembarque em Cuiabá/MT.

Em se tratando de relação de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC e a apelada não se desincumbiu desse ônus.

Importa sublinhar que para a configuração da falha na prestação do serviço, não é necessário que algum evento grave tenha ocorrido. É dizer, o dever de indenizar não está condicionado à materialização de um dano físico ou à ocorrência de um infortúnio, posto que o não cumprimento das obrigações assumidas já é o bastante para configurar o inadimplemento contratual e a falha no serviço que dão ensejo à responsabilização.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao julgar caso análogo envolvendo menores desacompanhados em voo internacional, assentou com precisão:

"Configura-se dano moral indenizável a situação em que menores de 15 e 13 anos ficam abandonados durante conexão internacional na Ilha do Sal, sem a supervisão contratada e paga, necessitando de auxílio de terceiros para prosseguir viagem, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano." (TJ-PE, Apelação Cível nº 0002435-12.2020.8.17.2001, Rel. Des. Neves Baptista, 5ª Câmara Cível, j. 21/08/2025)

Nesse mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que concluiu pela existência da falha, da vulnerabilidade da apelante e da extensão do dever de indenizar.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se examinar os seus reflexos patrimoniais.

Dispõe o art. 927 do Código Civil que
"aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
. No caso, em havendo inadimplemento por parte da apelante, de dever a devolução da quantia, de R$ 149,00 paga pelo serviço acessório que não foi adequadamente executado.

No que tange aos danos morais, a sentença recorrida concluiu que os fatos narrados configurariam
"mero aborrecimento ou dissabor cotidiano",
insuficientes para caracterizar abalo indenizável.

Todavia, esse entendimento não se sustenta diante das circunstâncias dos autos.

A situação vivenciada pela apelante transcende, em muito, os limites do mero dissabor, porquanto a menor, ainda que estivesse viajando sob responsabilidade contratual da apelada, não recebeu a guarida necessária, estando, ademais, sem identificação, acompanhamento ou amparo contratado, o que lhe confere reparação pelo dissabor experimentado.

Assim o sendo, atendo-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levando-se em consideração a gravidade da falha, a vulnerabilidade da vítima, a extensão e a natureza dos danos suportados, o caráter compensatório da medida para o ofendido e o seu caráter pedagógico-punitivo, apto a desestimular a repetição de condutas negligentes por empresas de grande porte, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar os danos sofridos pela apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BIANCA CAVALCANTE SOUSA RIBEIRO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a
TAM Linhas Aéreas S.A
.
:

a) à restituição da quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da citação;

b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora pela SELIC prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da citação.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026